Tribunal: TJMT
Processo: 1016288-91.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016288-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Petição de Herança, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.979.531-16 (AGRAVADO), IDE GONSALVES GUIMARAES - CPF: 318.404.771-72 (AGRAVANTE), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), CAMILA NUNES GUIMARAES - CPF: 021.021.381-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA SANAR AS OMISSÕES APONTADAS, PORÉM, SEM ALTERAR O RESULTADO DA DECISÃO EMBARGADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de
acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas, porém, sem alterar o resultado da decisão embargada,
se a
agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1016288-91.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IDÊ GONSALVES GUIMARÃES

AGRAVADO: EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
IDÊ GONSALVES GUIMARÃES
contra decisão de acolhimento dos seus embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas, porém, sem alterar o resultado da decisão embargada.

A agravante assevera que a decisão que suspendeu o trâmite do presente feito, por força da concessão do efeito suspensivo pela Vice-Presidência deste Sodalício, nos autos da Ação de Petição de Herança movida pelo embargado, é incongruente, pois reconhece o vício em seu conteúdo, mas não concede o efeito infringente a ele inerente, ou seja, não revogou integralmente a Tutela de Urgência concedida ao embargado.

Comenta que a suspensão do Agravo de Instrumento, sem a revogação integral da Tutela de Urgência concedida, equivale na prática e, com todos os efeitos jurídicos, à manutenção do efeito ativo prematuro concedido no Agravo de Instrumento; menciona que, não obstante a suspensão do Recurso de Agravo de Instrumento, a tutela de urgência foi devidamente cumprida, gerando efeitos jurídicos e práticos/concretos, pois a JUCEMAT realizou a transferência de cotas.

Assevera que interpretando-se o texto legal, tem-se que o cumprimento provisório de sentença somente é admitido nos casos em que o recurso interposto é desprovido de efeito suspensivo, o que não é o caso dos autos; aduz que necessária se faz a revogação integral da liminar concedida no agravo de instrumento, e não apenas a suspensão de seus efeitos, bem como a extinção do cumprimento provisório de sentença e seus recursos.

Requer seja exercido o juízo de retração a fim de emprestar efeito infringente à decisão de Id. 136636696 e revogar integralmente os efeitos da tutela recursal satisfativa concedida no início do processamento do Agravo de Instrumento; caso contrário, que seja o presente recurso levado ao órgão colegiado, a fim de que seja conhecido e provido para revogar a liminar de Id 102072988, em razão da prévia concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial de nº 1006153-62.2019.8.11.0041, nos termos do art. 520,
caput
, do CPC.

Em contrarrazões o agravado argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, com aplicação de multa à agravante.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
IDÊ GONSALVES GUIMARÃES
contra decisão de acolhimento dos seus embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas, porém, sem alterar o resultado da decisão embargada
.

Inicialmente, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, visto que a agravante, mesmo diante da suspensão do recurso, pretende a revogação da liminar concedida incialmente no agravo de instrumento de mesma numeração, não se contentando com a suspensão de seus efeitos.

Almeja a revogação da liminar recursal, amparada na decisão prolatada
pela Vice-Presidência deste Sodalício, nos autos da Ação de Petição de Herança, de modo que rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, o ora agravado interpôs agravo de instrumento de mesma numeração, no qual foi concedida, em parte, a liminar,
para determinar a expedição de ofício pela Instância de origem à Junta Comercial para a imediata transferência da propriedade das cotas sociais indicadas na petição inicial do cumprimento provisório de sentença, condicionada à apresentação da caução ofertada, mantendo apenas a determinação de providências pela Secretaria do Judicial (origem) para apurar junto ao setor responsável a quantia correta das custas judiciais/valor da causa.

O ora agravado
apresentou ao Superior Tribunal de Justiça a Tutela Provisória de Urgência nº 15105/MT (2022/0131285-0), requerendo a revogação do efeito suspensivo concedido ao Recurso Especial à decisão proferida pela Vice-Presidência deste E. TJMT, que atribuiu efeito suspensivo ao Recurso Especial nº 1006153- 62.2019.8.11.0041.

A ora agravante relatou que em 07.05.2022 o Ministro Relator Antônio Carlos Ferreira indeferiu o pedido e reconheceu a probabilidade de provimento do recurso especial interposto por ela, bem como, o perigo de dano irreparável no cumprimento provisório do acórdão.

Diante da constatação de que a pretensão do ora agravado com a interposição do agravo de instrumento de mesma numeração deste agravo interno, se relaciona com o Recurso Especial nº 1006153- 62.2019.8.11.0041 nos autos da petição e herança por ele ajuizada, no qual foi concedido efeito suspensivo, nos termos do artigo 313, V, “a” do CPC, foi deferido o pedido e determinada a suspensão do Agravo de Instrumento 1016288-91.2021.8.11.0000 e do agravo interno anteriormente interposto também pela ora agravante, até o julgamento do Recurso Especial interposto por Idê Gonsalves Guimarães, ou, até (se ocorrer) a revogação do efeito suspensivo nele concedido.

Posteriormente, em análise das contrarrazões ao agravo de instrumento apresentada pela ora agravante, considerando que a suspensão dos efeitos do acórdão atinge diretamente a liminar concedida no presente agravo de instrumento, que tem como objetivo justamente o cumprimento da decisão colegiada, foi determinada a suspensão dos efeitos da liminar recursal concedida no RAI.

Aa decisão prolatada pela Vice-Presidente se deu em juízo de cognição sumária. Além disso, o cumprimento da liminar recursal pela JUCEMAT p
ara incluir o agravado nos quadros sociais do Grupo Reical, decorreu de decisão datada de 16.09.2021 e a decisão proferida no Recurso Especial de Idê foi prolatada em momento posterior (07.10.2021).

Ademais, comenta que, não obstante a suspensão do Recurso de Agravo de Instrumento, a tutela de urgência foi devidamente cumprida, gerando efeitos jurídicos e práticos/concretos, pois a JUCEMAT realizou a transferência de cotas. Ocorre, que na decisão de suspensão da liminar recursal, também ficou consignado que
“
considerando que a decisão no recurso especial foi proferida em sede de cognição sumária, a condição de herdeiro/sócio do agravante fica suspensa (não excluída) e com ela o direito a voto, voz, antecipação/distribuição de lucros e pró-labore.
”

Registre-se, por oportuno, que a própria agravante, nas contrarrazões ao agravo de instrumento interposto por Emanoel (ora agravado) postulou no item “b”
“
seja cumprida a ordem advinda da Vice-Presidência deste egrégio Tribunal no Recurso Especial nº 1006153-62.2019.8.11.0041, consistente na
suspensão dos efeitos da tutela satisfativa concedida neste Agravo
.
”

No mais, transcrevo trecho da decisão agravada:

“O ora embargado interpôs agravo de instrumento contra decisão de indeferimento do pedido de “
transferência da propriedade de cotas sociais do grupo Reical postulada pelo, ora agravante, nos autos da fase de cumprimento provisório de sentença 1018974- 30.2021.8.11.0041, que ele promove contra Ide Gonsalves Guimarães

(...)”.

Em decisão liminar, foi deferida em parte a pretensão do agravante, para determinar a expedição de ofício pela Instância de origem à Junta Comercial de imediata transferência da propriedade das cotas sociais indicadas na petição inicial do cumprimento provisório de sentença, condicionada à apresentação da caução ofertada, mantendo apenas a determinação de providências pela Secretaria do Judicial (origem) para apurar junto ao setor responsável a quantia correta das custas judiciais/valor da causa.

Após as contrarrazões da agravada, ora embargante, com informação que na data de 07.10.2021, foi proferida decisão pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, concedendo efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto nos autos da Apelação nº 1006153- 62.2019.8.11.0041, originária da Ação de Petição de Herança movida pelo ora embargado, ficou registrado que a suspensão dos efeitos do acórdão atinge diretamente a liminar concedida no agravo de instrumento, que tem como objetivo justamente o cumprimento da decisão colegiada.

Com efeito, foi determinada a suspensão dos efeitos da liminar recursal concedida no agravo de instrumento ao ora embargado, bem como, considerando que a decisão no recurso especial foi proferida em sede de cognição sumária, a condição de herdeiro/sócio do agravante fica suspensa (não excluída) e com ela o direito a voto, voz, antecipação/distribuição de lucros e pró-labore.

Pois bem. Alega omissão acerca do pedido de extinção do feito sem resolução de mérito, tendo em vista a ratificação, por parte do STJ, da suspensão do acórdão proferido na Ação de Petição de Herança movida por Emanoel, o que impossibilita o cumprimento provisório de sentença e, por consequência, dos recursos dele originários.

Salvo melhor juízo, o pedido de extinção do cumprimento provisório de sentença amparado na decisão liminar no âmbito do STJ, deve ser apresentado ao Juízo em que tramita. Ademais, diante da interposição de recurso especial e tramitação do recurso no Superior Tribunal de Justiça, este Egrégio Tribunal não tem mais jurisdição/competência para apreciar novos pedidos, incumbindo à embargante a adoção da medida que melhor lhe convier.

Com o mesmo fundamento, este Egrégio Tribunal não tem competência/jurisdição para apreciar o pedido de retirada do nome do agravante/embargado Emanoel Rosa de Oliveira Junior dos quadros societários das empresas do Grupo Reical.

Em relação à manifestação quanto ao pedido subsidiário de tutela de urgência incidental de revogação integral do efeito ativo concedido no Id 102072988, foi deferido o pedido da ora embargante e determinada a suspensão dos efeitos da liminar recursal concedida no agravo de instrumento, portanto, não convence a alegação de que a decisão suspensa influi no direito patrimonial das partes litigantes e de terceiros interessados.

Desta feita, sanadas as omissões apontadas pela embargante, não acarretam a modificação da decisão de suspensão do Agravo de Instrumento 1016288-91.2021.8.11.0000 e do agravo interno de mesma numeração, até o julgamento do Recurso Especial interposto por Idê Gonsalves Guimarães, ou, até (se ocorrer) a revogação do efeito suspensivo nele concedido.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos para sanar as omissões apontadas, porém, sem alterar o resultado da decisão embargada.”

Como se percebe, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de aplicar a multa pretendida pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023